Tribunal: STF
Processo: RE 1576882
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 128, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO BASEADA EM DEPOIMENTO DE MORADOR DE RUA NÃO LOCALIZADO PARA DEPOR EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE AUTORIZE A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida no HC 644.831 / RS não validou a decisão de pronúncia, mas apenas consignou que "proferida sentença condenatória, os pedidos de exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia ficam prejudicados". Nada impede, portanto, o exame de eventual nulidade no recurso especial interposto pela defesa contra o acórdão que manteve a referida sentença condenatória. 2. Tanto a pronúncia quanto a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença basearam-se num único depoimento colhido em sede policial e não ratificado em juízo. 3. Ainda que se alegue que foram empreendidos esforços para a localização da única testemunha do crime – o que não foi possível por se tratar de morador de rua, com paradeiro desconhecido –, o fato é que inexiste prova judicializada sob o crivo do contraditório que autorize a pronúncia ou a condenação do réu. 4. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido MAICON DE OLIVEIRA DOS SANTOS foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, por ter cometido o crime previsto no art. 121, §2°, III do Código Penal (Doc. 22).



    Interposto recurso de apelação, foi ele desprovido (Doc. 66)



    Na sentença, o acusado foi pronunciado (Doc. 22O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento provimento “aos recursos defensivos, para despronunciar os acusados JOÃO PEDRO LAUTÉRIO RIBEIRO e EZEQUIEL RAMOS SAWIAK, forte no artigo 414 do Código de Processo Penal” (Doc. 60, fl. 8).



    Na sequência, o acusado interpôs Recurso Especial (Doc. 79).



    O Ministro Relator no STJ deu provimento ao recurso “a fim de reconhecer a violação à norma do art. 593, III, d, do CPP, e, de ofício, anular o processo desde a decisão de pronúncia, inclusive, para despronunciar o recorrente”(Doc. 107).



    Interposto agravo, foi ele desprovido pela Sexta Turma no STJ (Doc. 128).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 147).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXVIII, “d” da CF/1988 (Doc. 154).



    Nas razões recursais, alega que “existindo um mínimo de dúvida quanto ao fato de ser o imputado autor do ilícito nas circunstâncias descritas na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-lo nesses termos, ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida” (Doc. 154, fl. 15).



    Sustenta que “pela aplicação sobejamente mitigada do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, possibilitando a pronúncia com base na prova inquisitorial, desde que exista razoabilidade em tais elementos; na corrente fase do procedimento especial previsto para o Tribunal do Júri, decide-se atendendo ao brocardo do in dubio pro societate, bem como se resguarda o princípio do juiz natural, cabendo, consoante já aventado, ao corpo de jurados a solução final sobre a autoria e materialidade delitiva”(Doc. 154, fl. 16).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para que seja restabelecida a pronúncia do recorrido e sua condenação pelo Tribunal do Júri”(Doc. 154, fl. 31).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do MPRS para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 154, fls. 3-4):



    2. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL



    A matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, já que o acórdão recorrido enseja nítida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    Trata-se de evidente debate constitucional, vocacionado à demonstração de que a referida norma constitucional determina a aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão da pronúncia, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sem ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 



    O entendimento esposado no acórdão, ademais, tem sido reiteradamente replicado em uma infinidade de ações penais, ocasionando a prolação massiva de decisões absolutórias no Superior Tribunal de Justiça, 2 e incentivando outros Tribunais a fazerem o mesmo, 3 o que denota efeito multiplicador e, pois, inegável lesão à prestação jurisdicional efetiva.



    Ademais, tem-se que a decisão recorrida, ao acolher nulidade totalmente preclusa, incorre em verdadeira afronta ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, usurpando a competência do Tribunal do Júri para julgar o presente caso. Evidencia-se, portanto, que a resolução da questão transcende o mero interesse subjetivo dos litigantes, podendo influir concretamente e de maneira generalizada em grande quantidade de casos, autorizando-se a fixação de relevante tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado os referidos óbices, estes foram os argumentos utilizados pelo STJ para anular o processo desde a decisão de pronúncia, despronunciando o recorrido (Doc. 107, fls. 2-5):



    A Corte de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, manteve a condenação do recorrente, imposta pelo Tribunal do Júri, valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 527/529):



    [...]



    Eis, então, a questão a ser enfrentada: podem os integrantes do Conselho de Sentença condenar o recorrente exclusivamente com base nas informações trazidas na fase policial? 



    É certo que o sigilo da votação próprio do julgamento do Tribunal do Júri impede que se saiba qual foi o elemento específico que convenceu cada jurado a decidir de uma forma ou de outra. 



    Mas, se o caderno probatório, como é noticiado nestes autos, apenas contém elementos produzidos na fase policial, é óbvia a conclusão segundo a qual a condenação do recorrente foi lançada exclusivamente com base em tais elementos, já que nada mais existe nos autos. 



    É por isso que o acórdão criticado expressamente afirma o seguinte.



    [...]



    Ocorre que os julgados mais recentes desta Corte são em sentido totalmente contrário à conclusão à qual chegou o Tribunal local, de modo que se critica até mesmo a decisão de pronúncia quando exarada com base apenas em elementos colhidos na fase policial, trazendo a conclusão de que, com motivo ainda maior, não se pode admitir a sentença de mérito condenatória propriamente dita com base em tais elementos.



    [...]



    No caso sob exame, impressiona o fato de o Ministério Público, por oportunidade do oferecimento da denúncia, ter requerido a oitiva de uma única testemunha - Eduardo Bernardi Teixeira -, a qual não foi ouvida na primeira fase do procedimento e não foi ouvida perante o Conselho de Sentença. 



    Veja-se, então: não foi ouvida qualquer testemunha em juízo e o réu, ao ser interrogado, negou a prática delitiva. Logo, a conclusão óbvia é no sentido de que foi o depoimento da testemunha referida - Eduardo Bernardi Teixeira -, prestado em sede policial, que levou o Conselho de Sentença a condenar o recorrente. 



    Em outras palavras: contrariando o entendimento desta Corte, o recorrente foi pronunciado e, depois, condenado pelo Tribunal do Júri exclusivamente com base nos elementos obtidos na fase policial. 



    Logo, além de revelar que a condenação foi indevida, o caso revela que a decisão de pronúncia foi igualmente viciada, de forma que, nessa medida, ainda que de ofício, deve ser reparado o equívoco de outrora, a fim de que este caso siga a trilha estabelecida por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a violação à norma do art. 593, III, d, do CPP, e, de ofício, anular o processo desde a decisão de pronúncia, inclusive, para despronunciar o recorrente.



    Verifica-se, portanto, que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    A propósito:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, “A” “C” E “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 593.443, TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1538900 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12/05/2025).



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL CONSIDERADO INVÁLIDO. DESPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.436.215 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe, 21/03/2025)



     Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Decisão de despronúncia. Análise de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a decisão de pronúncia. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1558384 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09/09/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente